Tribunal: TJDFT
Processo: 0701479-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERRUPÇÃO. EMENDA À INICIAL.

Considera-se a data da emenda à inicial para a incidência dos efeitos retroativos decorrentes da citação, pois, somente a partir daí, encontra-se satisfeito o pressuposto processual de regularidade da demanda. Prescrição parcialmente reconhecida.